Tribunal: TJBA
Processo: 8081841-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8081841-89.2025.8.05.0000- Comarca de Juazeiro/BA

Impetrante: Pedro Yuri Gomes dos Santos

Paciente: Renata de Souza Pinheiro

Advogado: Dr. Pedro Yuri Gomes dos Santos – OAB/PE 48460

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA

Processo de 1º Grau: 8017568-51.2025.8.05.0146

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA EM VIRTUDE DA HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PACIENTE; SUBSIDIARIAMENTE, CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA DOMICILIAR EM
02.01.2026
PELO JUIZ DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Pedro Yuri Gomes dos Santos – OAB/PE 48460, em favor de Renata de Souza Pinheiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA

II-Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 28/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. O Juiz de origem concedeu-lhe liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de 100 (cem) salários mínimos.

III-Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96777213), a hipossuficiência financeira da paciente a impossibilitar o pagamento da quantia arbitrada, pugnando pela sua dispensa. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, pontuando que a paciente possui um filho menor de doze anos.

IV- Informes judiciais (ID. 97174563) noticiam
in verbis
: “[...] RENATA DE SOUZA PINHEIRO foi presa em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), no dia 28 de dezembro de 2025, por volta das 18h, no bairro Dom José Rodrigues, em Juazeiro/BA. Extrai-se dos autos que, durante a diligência policial, foram apreendidos em sua residência 4.645,60g de cocaína (Laudo de Exame Pericial de fls. 21-22 do ID 537004337), 3 (três) balanças de precisão, materiais de embalagem e a quantia de R$ 472,50 (Auto de Exibição e Apreensão de fl. 13 do ID 537004337). Em seu termo de qualificação e interrogatório, a custodiada alegou que o material pertencia a um primo e que apenas guardava os entorpecentes (fl. 17 do ID 537004337). A ora paciente, através de seu advogado devidamente constituído, requereu a concessão de liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares, por tratar-se de pessoa primária, com trabalho lícito, residência fixa e por possuir criança menor de 12 anos dependente de seus cuidados (ID 537017319). Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva da ora paciente, fundamentando-se na gravidade do delito e na grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, o que revelaria "risco concreto de reiteração delitiva e demonstração de envolvimento com organização criminosa" (ID 537021783). Em 29 de dezembro de 2025, o Juízo Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante. Apesar de não verificar requisitos para a prisão preventiva, o magistrado concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança fixada em 100 (cem) salários mínimos, justificando o valor pela expressiva quantidade de droga apreendida. A referida decisão estabeleceu a condição subsidiária de que caso a fiança não fosse paga no prazo de 72 horas, a prisão cautelar deveria ser substituída por prisão domiciliar, uma vez que a autuada comprovou ser genitora de uma criança de apenas 3 meses de idade (ID 537061164). Após o decurso de 96 horas da prisão, em ID 537155753, a defesa peticionou informando que, apesar do não pagamento da fiança e do prazo de 72 horas ter expirado, o Conjunto Penal de Juazeiro/BA não havia liberado a custodiada por "entraves burocráticos" e falta de notificação presencial durante o recesso. Com isso, o Juízo Plantonista, em 02/01/2026, determinou o cumprimento integral por parte do estabelecimento prisional dessa Comarca, sob pena de crime de abuso de autoridade (ID 537158477). Todavia, em 03 de janeiro de 2026, o advogado da ora paciente, através de petição sob o ID 537164988, informou que ela ainda estava custodiada no Conjunto Penal de Juazeiro/BA, devido à ausência de plantão eletrônico na unidade prisional durante recesso judiciário, destacando que o Conjunto Penal só cumpre alvarás expedidos em plantões quando intimados fisicamente por Oficial de Justiça presencial, não processando comunicações via malote digital em dias/horários não úteis. Assim, pleiteou nova decisão com intimação urgente da unidade prisional por Oficial de Justiça Plantonista de Juazeiro/BA, distribuição do alvará para cumprimento presencial. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à soltura imediata, ressaltando o risco à integridade nutricional do lactente (ID 537181317). Nessa esteira, em 02 de janeiro de 2026, nova decisão judicial proferida pelo Juízo Plantonista determinou o cumprimento urgente da prisão domiciliar, posto que o excesso de prazo configura constrangimento ilegal e desobediência a comando judicial (ID 537179645). Conforme consta em ID 537179632, o alvará de soltura para prisão domiciliar foi efetivamente cumprido em 02 de janeiro de 2026. Em seguida, com o fim do recesso forense, esse Juízo determinou o arquivamento dos presentes autos, um vez que não havia mais providências a serem tomadas (ID 537617067).”

V- Consoante aclaramentos judiciais, verifica-se que o juiz de origem substituiu a prisão preventiva da paciente pela domiciliar em 02.01.2026, prejudicando, desta forma, a análise do
writ
.

V
I
- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo
não
conhecimento
ou prejudicialidade
da ordem.

VII - ORDEM PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8081841-89.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Pedro Yuri Gomes dos Santos (OAB/PE 48460), como paciente, Renata de Souza Pinheiro, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.